Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA E NÚMERO DE IDENTIDADE DIFERENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 248, parágrafo 1o, c/c artigo 249, ambos do Código de Processo Civil, quando a citação é realizada via correio, a carta deve ser entregue ao citando, devendo a diligência ser realizada por oficial de justiça quando frustrada.
2. Há elementos suficiente a subsidiar a declaração de nulidade do ato citatório quando, no recibo da citação realizada via correio, constar assinatura e número de identidade diferentes da do citando.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.